Tribunal: TJES
Processo: 5000523-46.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000523-46.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ISMAEL CARLOS GONCALVES DIAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE DANOS MORAIS ajuizada por
ISMAEL CARLOS GONCALVES DIAS
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
O Autor alega que celebrou contrato de locação em 10/11/2024 e solicitou a ligação de energia elétrica junto à Requerida. Informa que houve erro no endereço cadastrado, posteriormente corrigido, quando foi orientado a pedir religação, com prazo de 05 dias úteis. Contudo, afirma que passados dois meses, a energia não foi restabelecida. Alega que a omissão da concessionária gerou sérios transtornos, apesar das tentativas infrutíferas de contato com a empresa. Diante disto, ajuizou ação requerendo a imediata religação da energia e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: confirmar a decisão liminar em ID nº 61164630 e condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor a título de danos morais.

3. A recorrente (EDP) sustenta a reforma da sentença alegando culpa exclusiva do consumidor. Argumenta que a primeira solicitação (21/11/2024) foi rejeitada por erro técnico do autor ao informar o tipo de rede. Aduz que uma nova solicitação correta só foi feita em 07/01/2025 e atendida em 15/01/2025, dentro do prazo regulamentar da ANEEL. Defende a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A tese de culpa exclusiva do consumidor não prospera. Ficou demonstrado que o autor buscou a concessionária por quatro vezes entre novembro e dezembro de 2024 para sanar pendências (IDs 57194879 e 57194880), demonstrando boa-fé e diligência. A inércia da ré em orientar adequadamente o consumidor ou resolver a "pendência técnica" por dois meses caracteriza falha na prestação do serviço essencial (art. 14, CDC).

6. O dano moral é
in re ipsa
(presumido) diante da privação prolongada de energia elétrica, serviço essencial indispensável à dignidade da pessoa humana. Além disso, o autor comprovou transtornos específicos, como a impossibilidade de exercer plenamente sua profissão de motorista de aplicativo.

7. Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de
R$ 5.000,00
fixado na origem mostra-se condizente com a extensão do dano e com o caráter pedagógico da medida, não configurando enriquecimento ilícito.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)